Tribunal: TJDFT
Processo: 20190310036348APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE AGENTES E DE AMEAÇA. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO NA SUPREMA CORTE PARA EXCLUIR OS MAUS ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR QUINQUENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 147 e 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, subtrair telefones celulares e outros bens de três jovens que voltavam do trabalho para casa, ameaçando-os com uma faca. Cerca de quinze minutos depois, casualmente cruzou com duas das vítimas na rua e as ameaçou de morte, mandando que fossem embora.
2 A Turma confirmou a sentença, apenas reduzindo a pena de multa, mas o Pretório Excelso proveu o recurso extraordinário para afastar os maus antecedentes, porque a condenação anterior considerada para aumentar a pena-basse se baseouy em condenação que ultrapassara o prazo depurador quinquenal. O processo foi remetido diretamente ao Juízo de origem para proferir nova sentença, a qual foi cassada, porque à Turma incumbia determinar o cumprimento da decisão superior. Assim, os autos retornaram para refazer o julgamento, sendo novo acórdão proferido, com exclusão dos antecedentes.
3 Apelação parcialmente provida.